Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-83.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022158-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA EM CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ATOS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO PELO JUÍZO “A QUO” – DIREITO DE CERTIDÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em se tratando de feito no qual ficou constatada a cobrança indevida por dívida já quitada, por meio de acordo cumprido em ação monitória, sobretudo quando existente constatação posterior do Juízo “a quo”, acerca de ausência de vício de intimação da instituição bancária, tendo vista que a nova advogada habilitada teve acesso ao PJE e, portanto teve ciência inequívoca da marcha processual; e, ainda assim, deixou escoar o prazo, acarretando a revelia, não se julga pertinente indeferir o pedido de expedição de certidão de atos processuais, por se tratar de um direito líquido e certo, dentro do contexto apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CAMILA SILVA COIMBRA
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença (Cobrança pelo rito ordinário) nº 0017673-46.2013.8.11.0041 código 811181, cujo objeto é o Contrato de cartão de credito denominado Cartão Cobrando FAI nº 000924741560000 operação 29802 - R$ 424.037,03 - em decorrência de tal operação o autor ofereceu o credito junto ao cartão de credito nº 5160.7000.3304.8745, tendo como Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
indeferiu o pedido de expedição de certidão de atos processuais.

Inicialmente, após demonstrar a tempestividade e o pagamento das custas, argumenta que (...) Itaú Unibanco, então representado pelo causídico Dalton Adorno Tornavoi (OAB/MT 4.729-A), ingressou em 30/04/2013 com Ação de Cobrança em desfavor de Camila Silva Coimbra requestando o pagamento da absurda quantia de R$ 508.845,63 alegando tratar-se de dívida de um cartão de crédito com limite de R$ 5.700,00. Citada, a requerida (Camila) constituiu Advogado (Thiago), apresentou contestação alegando nada mais dever e que toda dívida outrora contraída havia sido paga antes do ajuizamento da demanda. Ocorre que o r. Juízo de primeira instância, sempre tendencioso, julgou antecipadamente o feito em favor da instituição financeira, razão pela qual a consumidora interpôs o recurso de apelação nº 139.077/2017, vindo a egrégia 1ª Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a anular os atos para determinar a realização de prova pericial, restando o acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE DE PREÇO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROVA PERICIAL - PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR CAMILA SILVA COIMBRA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA)”; que “(...) Após o retorno dos autos à primeira instância, a consumidora postulou a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CODECON) mas o r. juízo de primeira instância NEGOU VIGÊNCIA ao dispositivo legal e, corroborando sua tendenciosidade, indeferiu a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (id. 81020176) contrariando a Súmula nº 297/STJ”; que “(...) A consumidora, constatando as arbitrariedades do r. juízo, recolheu os honorários periciais e aguardou o início da perícia contábil para demonstrar que a dívida cobrada estava PAGA. Em 17/05/2022, às vésperas do início da perícia, o Itaú Unibanco junta procuração em nome da nova patrona (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) e pede desistência da ação (id. 85189851)”; que “(...) o peticionamento eletrônico foi feito pela nova patrona (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) que propositalmente deixou de promover a auto-habilitação, descumprindo a obrigação que lhe competia imposta pela Resolução TJMT/TP numerada 03/2018: (...) Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Aponta que “(...) A egrégia 1ª Câmara de Direito Privado Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente no sentido de que cabe ao Advogado promover a auto-habilitação e, se não o fizer, a culpa pela falta de publicação em seu nome não seria do Judiciário, bem como que não há se falar em nulidade acaso se verifique que o causídico acessou os autos várias vezes (...)”; que “(...) Após o ingresso da nova patrona sem promover a auto-habilitação, o magistrado proferiu estapafúrdia sentença isentando a parte adversa do pagamento de honorários advocatícios ao falso argumento de “inexistência de contraditório”; que “(...) A agravante viu-se obrigado a interpor embargos declaratórios aduzindo que houve SIM contraditório ao longo de quase 09 (nove) anos, com apresentação de contestação, apelação, pedido de perícia e inversão do ônus da prova, dentre outros (...)”; que “(...) Ao magistrado de primeira instância não restou alternativa senão arbitrar honorários advocatícios em sentença proferida em 07/06/2022 (id. 86949424). O Itaú Unibanco, tratando-se de grande litigante (artigo 246, §1º, CPC) devidamente cadastrado na forma da regulamentação estadual (Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ), foi pessoalmente intimado da decisão que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se verifica da funcionalidade “expedientes”; que “(...) em razão da nova patrona (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) ter propositalmente descumprido a obrigação de “solicitar habilitação”, a publicação no Diário da Justiça Eletrônica nº 11.236/2022 à pág. 361 se deu em nome do antigo patrono (Dalton Adorno Tornavoi - OAB/MT 4.729-A). O segundo agravante, sabedor da má-fé da instituição financeira e da complacência do juízo, enviou correspondência eletrôncia aos novos patronos da parte adversa alertando sobre a publicação (id. 92962895 - Pág. 3); que “(...) A prova inequívoca de que a patrona da parte adversa (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) recebeu o e-mail enviado às 14h27 do dia 08/06/2022 alertando sobre a sentença que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais reside no fato de que a mesma causídica acessou os autos apenas meia hora após, conforme se verifica da funcionalidade “acesso de terceiros (...)”; que “(...) Após a sentença em que o juízo de primeira instância se viu obrigado a fixar honorários sucumbenciais, proferida em 07/06/2022, a patrona do banco (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) consultou os autos DEZENAS de vezes, conforme se verifica da funcionalidade “acesso de terceiros”.

Alega que “(...)Inúmeros atos se sucederam, incluindo certidão de trânsito em julgado (id. 89235208), pedido de cumprimento de sentença (id. 89181381), bem como respectivo recebimento pelo juízo de primeira instância e determinação para pagamento no prazo de 15 dias (id. 89359546)”; que “(...) Em data de 03/08/2022, o gestor da secretaria expediu certidão (id. 91600378), oportunidade em que incluiu os novos patronos(ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/MT 50.853-A) como representantes da insittuição financeira e renovou INDEVIDAMENTE os prazos para a parte adversa”.

Salienta que “(...) entre a data da sentença que fixou honorários sucumbenciais (07/06/2022) e a data da inclusão dos novos patronos da instituição financeira no sistema (03/08/2022), a patrona da parte adversa (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) havia consultado o feito nada menos que 20 (VINTE) VEZES, conforme se verifica da funcionalidade “acesso de terceiros”; que “(...) Irresignado com o ato do gestor, sobreveio pedido do exequente (ora agravante) e o magistrado proferiu decisão judicial que reconheceu a validade da intimação da sentença que arbitrou honorários e determinação de bloqueio bancário (id. 92178965 - Pág. 1)”; que “(...) que, após o bloqueio bancário do cumprimento de sentença, a própria patrona do banco (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649) peticionou novamente em data de 11 (onze) de agosto/2022 (id. 92261650). Em resumo, após a prolação da r. sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 07/06/2022, sobrevieram os seguintes fatos processuais que demonstram ciência inequívoca da instituição financeira: 01) envio de e-mail pelo agravante à patrona do agravado em 08/06/2022 às 14h37; 02) consulta aos autos pela patrona do agravado em 08/06/2022 às 15h03, conforme funcionalidade “acesso de terceiro”; 03) ciência da sentença ao Itaú Unibanco enquanto grande litigante cadastrado em 09/06/2022, conforme funcionalidade “expedientes”; 04) intimação do cumprimento de sentença ao Itaú Unibanco enquanto grande litigante cadastrado em 12/07/2022, conforme funcionalidade “expedientes”; 05) 20 (vinte) consultas aos autos pela patrona do agravado no período de 08/06/2022 a 02/08/2022, conforme funcionalidade “acesso de terceiro”; 06) inclusão dos novos patronos no sistema pelo gestor da secretaria em 03/08/2022(id. 91600378), 07) bloqueio bancário em 10/08/2022 (id. 92572877); 08) peticionamento do banco pela sua nova patrona em 11/08/2022 (id. 92261650)”; que “(...) Apenas em data de 18/08/2022, a patrona do banco (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649), com desfaçatez incomensurável, alega nulidade da intimação da sentença que fixou honorários sucumbenciais, esta proferida em 07/06/2022”.

Destaca que “(...) Houve contrariedade à impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o exequente (ora agravante) formulou os seguintes questionamentos: 01) Por que a nova patrona do banco formulou o pedido de desistência da ação em 17/05/2022 (id. 85189851) sem utilizar a ferramenta “solicitar habilitação”, descumprindo a obrigação imposta no art. 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT-TP? 02) Por que, ao invés de utilizar a ferramenta “solicitar habilitação” ao receber o e-mail enviado pelo exequente/agravante às 14h37 do dia 08/06/2022 preferiu apenas consultar os autos às 15h03 do mesmo dia? 03) Por que, após de receber o e-mail e consultar os autos no dia 08/06/2022, a patrona do banco não utilizou a ferramenta “solicitar habilitação” ? 04) Por que, mesmo após consultar o feito 20 (VINTE) VEZES, a patrona do banco não utilizou a ferramenta “solicitar habilitação” ? 05) Por que o banco, mesmo intimado do cumprimento de sentença, não alegou a nulidade de intimação da sentença que fixou os honorários sucumbenciais ? 06) Por que, mesmo após ser cadastrada no sistema PJE em 03/08/2022, a patrona do banco não alegou imediatamente a nulidade de intimação da sentença que fixou os honorários sucumbenciais ? 07) Porque, mesmo após o bloqueio bancário do cumprimento de sentença em 10/08/2022, peticiou em 11/08/2022 sem mencionar qualquer nulidade de intimação da sentença que fixou os honorários sucumbenciais ?”.

Assevera que “(...) Em mais uma demonstração de tendenciosidade, mesmo já tendo anteriormente rejeitado a alegação de nulidade em decisão proferida na data de 10/08/2022 (id. 92178965) e inexistindo recurso no particular, o magistrado proferiu decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 95925236), declarando a nulidade de intimação da sentença que fixou honorários sucumbenciais e atos posteriores”; que “(...) A decisão foi objeto de embargos de declaração, que ainda se encontra pendente de apreciação. Ocorre que, após a interposição dos embargos de declaração, o exequente/agravante formulou pedido de 02 (duas) certidões de atos e termos processuais (id. 102056088), quais sejam, a primeira no sentido de que a patrona do banco ingressou no feito em 17/05/2022 sem observar a obrigatoriedade de utilizar a funcionalidade “solicitar habilitação” e a segunda no sentido de que, entre a sentença que fixou os honorários sucumbenciais (07/06/2022) até a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença alegando a respectiva nulidade de intimação (18/08/2022), a aludida causídica consultou o feito 20 (vinte) vezes conforme se verifica da aba “acesso de terceiros”. À ocasião do pedido de certidão, justificou-se que a finalidade das certidões reside em instruir representação disciplinar em face da patrona da parte adversa (ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649), que premeditou a prática da infração disciplinar de “acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione” (art. 34, X, Lei nº 8.906/94)”.

Salienta que “(...) que se comprovou o pagamento das respectivas taxas. Ocorre que o magistrado negou vigência a dispositivo constitucional (art. 5º, XXXIV, b, CF/88) e também a dispositivo legal (art. 152, V, CPC) e indeferiu o simples pedido de certidão de atos e termos processuais em decisão assim redigida: Vistos. Indefiro o pedido do casuístico de ID. 102056088, sob pena de conturbação do andamento processual. Verifica-se que a Dra. Roberta Beatriz do Nascimento requereu na sua habilitação nos autos consoante a petição de ID.85189851, o que foi atendido por este juízo. No mais, também indefiro o pleito de expedição de certidão para atestar a quantidade de acessos da advogada nos autos na funcionalidade “acesso de terceiros”. É notório que é assegurado o direito de acesso a informação processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse de acordo com a Resolução nº 121 de 05/01/2010. Após esta intimação, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se..

Sustenta que “(...) o presente recurso não é interposto em face da r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 95925236), posto que ainda se encontra pendente embargos declaratórios com efeito infringentes (id. 96140481), de forma que, assim que rejeitados os embargos declaratórios, os agravantes interporão o recurso competente. O presente recurso, portanto, é interposto em face da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão de atos e termos processuais”; que “(...) E isto decorre do fato de que os agravantes se encontram estupefatos de tamanho esforço em ACOCHAMBRAR os atos ilícitos praticados pelo agravado e respectivos patronos. É absurda a quantia cobrada (R$ 508.845,63) mormente se considerarmos que o próprio banco alega que o limite do cartão de crédito era de apenas R$ 5.700,00. A distribuição da Ação de Cobrança e tentativa de extorquir a agravante até 17 (dezessete) de maio/2022 é ato criminoso porquanto se tratava de dívida paga, inclusive reconhecida como posteriormente baixada”.

Aduz que “(...) O juízo de primeira instância chegou ao cúmulo de julgar antecipadamente o feito sem permitir a produção de provas e utilizando o fundamento de falta de provas da quitação do débito ou onerosidade dos encargos. Ora, como a consumidora poderia provar se o juízo não permitiu a dilação probatória ? O juízo de primeira instância também não acolheu a inversão do ônus da prova mesmo evidente a verossimilhança das alegações da consumidora”; que “(...)como poderia indeferir a inversão do ônus da prova em uma cobrança de dívida no valor de R$ 508.845,63 de um cartão de crédito com limite de apenas R$ 5.700,00 se a consumidora alega, dentre outras matérias, a quitação anterior ? Ainda que não bastasse, após a confissão de quitação de dívida pelo banco e respectivo pedido de desistência da ação, o juízo de primeira instância ainda tentou isentar do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se deu em razão da interposição de embargos declaratórios pelo agravante. Ainda não satisfeito, o juízo de primeira instância pretende subverter os fatos, transformando em vítima de nulidade processual a patrona da instituição financeira que premeditou a prática da infração disciplinar de “acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione” (art. 34, X, Lei nº 8.906/94). A patrona da instituição financeira, com tamanha desfaçatez, tenta se beneficiar da própria TORPEZA, eis que ingressou no feito sem “solicitar habilitação”, acessou o feito 20 (VINTE) VEZES sem perceber que suas pegadas ficariam registradas no sistema, foi habilitada em 03/08/2022 sem arguir em seguida a nulidade e até peticinou após o bloqueio bancário sem também alegar nulidade de intimação anterior. A chicana processual praticada pelo banco e seus patronos é vil, abjeta, imoral e asquerosa e os agravantes irão até as últimas consequências, custe o que custar, para lhes imputar as responsabilidades cabíveis, cíveis, criminais, administrativas e disciplinar. Eis o motivo pelo qual pediu a expedição de certidões”.

Diz que a decisão é teratológica; que “(...) O fundamento de conturbação do andamento processual, data venia, não merece subsitir à medida que não cabe ao juízo de primeira instância apreciar a representação disciplinar e muito menos proceder à defesa da causídica. A apreciação da representação disciplinar será feita pela entidade de classe. E os agravantes precisam de certidão para instruir aquele feito, conforme anteriormente relatado. A rigor, também não cabe ao juízo de primeira instância opinar sobre os documentos a serem juntados na representação disciplinar e, muito menos, determinar que a entidade de classe consulte os autos bancários para concluir sobre a ocorrência de atos e termos processuais. De outra banda, o fundamento regulamentar invocado pela decisão agravada (Resolução nº 121- CNJ), a bem da verdade, assegura “o direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa” (art. 1º)”.

Traz precedentes deste Tribunal mencionando o direito líquido e certo à obtenção de certidão.

Requer a concessão de tutela (efeito suspensivo) para o fim de deferir, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, alegando a presença dos requisitos que autorizam a concessão liminar:

A probabilidade do direito invocado deriva inicialmente do fato de que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII, CF) e ser direito “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5º, XXXIV, b, CF). A urgência da medida decorre da necessidade de instrução de feitos diversos, perante órgão de classe, instância administrativa-disciplinar. É flagrante a impossibilidade de aguardar o desfecho (julgamento do mérito) do presente agravo de instrumento. A hipótese em julgamento, portanto, reclama a concessão de efeito ativo. Por conseguinte, presentes os requisitos gerais que autorizam a concessão das medidas liminares, quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer, seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO) ao presente recurso para determinar a imediata expedição das certidões requisitadas”.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando a liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 149012198)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Foi manifestado pela Agravante que “(...)
a procuradora da parte adversa (Roberta Beatriz do Nascimento) propositalmente deixou de utilizar a ferramenta “solicitar habilitação” visando provocar a alegação de nulidade processual por falta de intimação, bem como consultou o feito nada menos de 20 (vinte) vezes e até peticionou juntando guia de recolhimento da condenação antes de alegar o defeito de intimação, requer se digne a douta secretaria a acostar neste feito o ofício à entidade de classe para que seja instaurado o competente processo disciplinar por infração ética”.

Também foi requerido reconsideração da decisão liminar, eis que “(...)
sobrevieram 02 (duas) decisões judiciais proferidas por 02 (dois) juízos de primeira instância que reconhecem implicitamente a má-fé da instituição financeira e/ou a conduta antiética de sua patrona, requer seja reconsiderada a r. decisão angular (id. 149012198) para CONCEDER o efeito ativo e deferir a expedição das certidões de atos processuais requestadas, possibilitando que se instrua os procedimentos administrativos e/ou disciplinares”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto principal deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença (Cobrança pelo rito ordinário) nº 0017673-46.2013.8.11.0041 código 811181, cujo objeto é o Contrato de cartão de credito denominado Cartão Cobrando FAI nº 000924741560000 operação 29802 - R$ 424.037,03 - em decorrência de tal operação o autor ofereceu o credito junto ao cartão de credito nº 5160.7000.3304.8745, tendo como Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
indeferiu o pedido de expedição de certidão de atos processuais.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que efetivamente o agravo deve ser provido.

É que se constatou o direito da Agravante, CAMILA SILVA COIMBRA, sobretudo diante das decisões lançadas no feito originário, às quais consideraram que o requerido/agravante foi citado eletronicamente em 03/10/2022 e deixou transcorrer “in albis” o prazo para defesa técnica, acarretando a REVELIA do requerido.

A mencionada decisão foi clara ao dispor que dívida objeto da ação de cobrança manejada em relação à Agravante/Consumidora foi considerada quitada, por meio de ação monitória, em razão de acordo firmado entre as partes, tendo, inclusive o Autor/Agravante postulado desistência.

Vejamos:

“(...)
No caso em tela verifica-se que a dívida cobrada na Ação de Cobrança nº 0017673-46.2013.8.11.0041, foi objeto de quitação na Ação Monitória n. 23900-5.2010, diante de acordo apresentado pelas partes. Pelo que, o Requerido, então credor, postulou pela desistência da referida Ação de Cobrança acima citada, o qual foi reconhecida por sentença, deste fato gerou o direito pretendida pela parte autora na inicial. Como bem salientado pela autora, ficou esclarecido que foi cobrada por 09 anos por dívida inexistente, cuja baixa efetivada pelo Banco, ora requerido, apenas em 2017, entretanto, em seguida, em 06.12.2018, reiterou a existência da dívida, pugnando em 16.03.2021 (Id nº 51105761 - 0017673-46.2013.8.11.0041) pelo prosseguimento do feito. Nesse contexto, ficou claro que o requerido ajuizou ação de cobrança de cartão de crédito que possuía limite de “R$ 424.037,03” (id. 91127811 - Pág. 4) quando na verdade era de apenas “R$ 5.700,00”, postulou quantia sabidamente indevida (R$ 508.845,63 em 30/04/2013) e, após verificar que a alegação de pagamento da dívida feita pela consumidora era verdadeira, deu baixa em seus sistemas apenas em data de 21/07/2017 e, ainda assim, continuou a cobrança judicial apresentando contrarrazões de apelação e diversas petições, como salientado acima, e pedido de extinção efetuado pelo próprio requerido no id nº 92335187 em virtude da quitação da dívida cobrada na ação nº 0017673-46.2013.8.11.0041. Assim, evidente que a atitude do requerido foi temerária cobrando a autora por ininterruptos 09 anos, para que então confirmasse a quitação da dívida antes mesmo da interposição daquela, como exaustivamente explicitado acima, cuja atitude merece ser repelida pelo judiciário. Denota-se de tudo que dos autos que sobeja evidente o direito à repetição do indébito em dobro, do valor da causa ali posto de R$ 508.845,63, em virtude de ausência de erro justificável pelo requerido, qual deve se dar na forma simples. É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Nesse contexto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA). Deste modo, a fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, levando-se em conta a particularidade do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e ACOLHO parcialmente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. Condeno o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno o requerido também, na repetição do indébito em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme valor da causa na Ação de Cobrança n. 0017673-46.2013, na importância de R$ 508.845,63. Ambas condenações deverão ser atualizadas pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado. Condeno ainda, a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, ficando desde já a parte requerida intimada para pagar a condenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I”.

E para que não haja margem de dúvidas segue a próxima decisão, a qual considerou não haver qualquer nulidade quanto à intimação da decisão, acarretando a revelia:

“(...) a sentença foi prolatada nos autos no dia 07/06/2022 – ID. 86949424 e os novos patronos do Banco requerido habilitaram-se nos autos em 17/05/2022 de acordo com o Instrumento de Procuração acostados aos autos no ID. 85189852.

Referida decisão foi publicada em nome dos antigos patronos do Banco, mesmo após o pedido de habilitação dos novos advogados.

Entretanto, a nova advogada do Banco executado, DRA. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, acessou aos autos, deixando de praticar oportunamente o ato que lhe cabia.

Isso é facilmente percebido pela funcionalidade do Pje denominada “acesso de terceiros” que permite a este magistrado consultar quem acessou o processo e em que data.

(...)

Desta forma, no tocante à tese de ausência de intimação válida do seu patrono, o que acarretaria nulidade processual, tenho que esta também deve ser refutada.

Isso porque restou demonstrado que o Banco executado, por meio de sua nova advogada habilitada, teve ciência inequívoca da marcha processual.

O seu patronato acessou os autos eletrônicos via sistema PJE por diversas vezes, sendo possível detectá-los, o que, por si só, valem como intimação. A propósito o seguinte julgado do TJMT, com situação idêntica:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AÇÃO NÃO ANGULARIZADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ÊXITO – ADVOGADO QUE ACESSOU O RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda que assente o entendimento de que inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária, costumeiramente procedo com a tentativa de intimação pessoal da parte agravada, o que foi realizado no caso, contudo, sem êxito.

Além disso, o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. Nesse cenário, não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação, aguardando, momento oportuno para suscitar nulidade, de julgamento que lhe é desfavorável, o que é inaceitável. (...)” (1022676-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Isto posto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, julgo-os procedentes apenas para acolher a omissão da sentença de ID. 95925236 e revogar a decretação de nulidade da intimação, julgando válidos os atos posteriores à decisão de ID. 86949424”.

Ademais, dentro desse contexto, o direito de certidão de atos processuais é incontestável; é um direito líquido e certo, de modo que não há como negá-lo.

A esse respeito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA ORDEM - DIREITO À CERTIDÃO - 2ª VIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à obtenção de certidão é assegurado pela Constituição da República Federativa, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, e a negativa de sua expedição configura violação a direito líquido e certo.

Ausente qualquer circusntância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido. (N.U 0033426-64.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.

No tocante ao pedido de envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – sob a alegação de que “(...) a procuradora da parte adversa (Roberta Beatriz do Nascimento) propositalmente deixou de utilizar a ferramenta “solicitar habilitação” visando provocar a alegação de nulidade processual por falta de intimação, bem como consultou o feito nada menos de 20 (vinte) vezes e até peticionou juntando guia de recolhimento da condenação antes de alegar o defeito de intimação”, deixo de acatá-lo, tendo em vista que pode a própria Agravante ou seu patrono proceder nesse sentido, não cabendo ao Judiciário, neste caso, imiscuir-se em questões internas, envolvendo a mencionada instituição e seus inscritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023